Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVANTE), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL – BLOQUEIO DE VALORES – PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DO STJ SUSPENDENDO EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM PENHORA ANTERIOR – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO COMANDO JUNTAMENTE COM OS PEDIDOS E A FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PENHORA DE VALOR CONSIDERÁVEL E RISCO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ANTERIOR DO JUIZO UNIVERSAL QUANTO A ESSENCIALIDADE DOS VALORES – LIBERAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo §3o., do artigo 498 do CPC,
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjunção de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
e, conforme já assinalou a Ministra Nancy Andrighi, do STJ, na interpretação do dispositivo da decisão,
“deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo”
(REsp no 818.614/MA, DJ de 20/11/2006).

Além disso, havendo decisão anterior do juízo universal

quanto a essencialidade de valores em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação, sua penhora se mostra irregular, de modo que a decisão que deferiu a liberação se mostra escorreita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder movida contra
ALESSANDRO NICOLI,
que determinou a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da parte executada.

Explicam os agravantes que nos autos do RAI n. 1014926-54.2021.8.11.0000 que tramitou perante o TJ/MT sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, tirado de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, os Exequentes Agravantes galgaram êxito na pretensão recursal no sentido de “destravar” o processo de execução, onde foi autorizado a realização de atos de constrição patrimonial contra o agravado. Ocorre que o agravado conseguiu, no STJ, concessão de efeito suspensivo à execução, nos autos do agravo 1014926-54.2021.8.11.0000, da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Relator do REsp, MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Em que pese isso, antes da decisão mencionada alhures, efetivou-se nos autos da ação de execução, um bloqueio de ativos em nome do agravado, no importe de R$ 839.597,44 e, segundo defende, não há decisão do STJ, determinando a liberação de dinheiro penhorado.

Ocorre que, após pedido da parte agravada, o juiz deferiu a liberação do valor, em absoluta supressa aos agravantes e já determinou a expedição de alvará para levantamento da importância penhorada,
“em verdadeiro desvirtuamento da decisão originada pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Ainda afirma:
“Outro fato relevante é que o próprio Executado, devidamente intimado da penhora do dinheiro, deixou transcorrer o prazo para eventual questionamento, estando, evidentemente, preclusa a pretensão de ataque à penhora já efetivada nos autos da ação de execução de piso. Assim, tem-se que a decisão agravada, além de inovar e complementar a decisão proferida na tutela provisória (STJ), também acolheu, a destempo e por meio impróprio, questionamentos acerca da penhora já efetivada na ação de piso.”.

Ao final requer a suspensão da decisão agravada, bem como de eventual alvará de levantamento de dinheiro penhorado até o julgamento do recurso. No mérito, que seja reconhecido o
error in judicando,
provendo-se o recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, com a manutenção da penhora de dinheiro já efetivada nos autos.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contra decisão foi interposto agravo interno, que não foi conhecida, ante a ofensa a dialeticidade.

Com o objetivo de dar maior segurança jurídica e, pela supremacia

daquela Instância e suas decisões, solicitei orientações do Ministro Relator do pedido de tutela provisória n. 3846-MT, quanto à extensão do deferimento do sobrestamento da Execução n. 10001367-71.2019.8.0009, no sentido de colher informação se houve determinação de liberação do valor bloqueado anteriormente penhorado; contudo, após aguardo de três meses, não foi houve retorno, razão pela qual autorizei o prosseguimento do recurso.

Nas contrarrazões, o agravado suscita o não conhecimento, sob a alegação de que se tratar de recurso contra despacho, sem cunho decisório.

No mérito, pugna pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder movida contra
ALESSANDRO NICOLI,
que determinou a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da parte executada.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Vistos.

Os autos vieram conclusos à análise do pedido formulado pela parte executada em ID. 80921282, onde pugna pela restituição dos valores penhorados nos autos.

Argumentou que, em razão da decisão proferida pelo STJ, a quantia vinculada a estes autos deve ser restituída, uma vez que essencial ao prosseguimento da recuperação judicial da empresa executada.

A exequente apresentou manifestação em ID. 81023296, pugnando pela manutenção do bloqueio realizado, ao argumento de que a decisão supracitada determinou apenas a sustação da marcha processual executiva, devendo ser mantido o bloqueio realizado.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que merece acolhimento o pleito formulado pela executada.

Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de tutela provisória não tenha determinado de forma expressa o desbloqueio da quantia penhorada nos autos, o efeito suspensivo concedido pautou-se justamente no entendimento da Colenda Corte de que: “o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a

retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda".

Ademais, consignou-se na decisão em análise que: “no tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostra-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante o bloqueio de considerável quantia, que segundo a ótica do Juízo da recuperação judicial (de primeira instância), compromete o desenvolvimento da recuperação judicial.”

Nesta toada, resta evidenciado que o efeito suspensivo concedido possui por escopo resguardar o procedimento de recuperação judicial, certamente afetado pela expressiva quantia penhorada nos autos.

Diante do exposto, em observância à decisão proferida pela Colenda Corte de Justiça, DETERMINO a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da executada.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”.

De antemão,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso,
suscitada nas contrarrazões, sob alegação de tratar-se, a decisão agravada, de mero despacho. A decisão claramente tem cunho decisório, pois, proveniente de pedido da parte agravada e que necessitou do devido enfrentamento.

Voltando-se ao teor da decisão agravada, vê-se que ela partiu da intepretação de que o efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça alcança a penhora de valores efetivada nos autos anteriormente.

Para estudo, reputo imprescindível trazer trechos importantes da decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionada:

“Trata-se de pedido de tutela provisória requerido por Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda. - todos em recuperação judicial -, em que pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao seu recurso especial, admitido na origem (e ainda não distribuído a esta Corte de Justiça, a fim de sobrestar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa "para autorizar o prosseguimento da Execução n. 1001367-71.2019.8.0009 ante o encerramento do stay period e a autorização expressa do § 7o - A do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

(...)

Sem olvidar a necessidade de esta Corte de Justiça posicionar-se a respeito da questão posta - o que se dará por ocasião do julgamento do recurso especial ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo -, em juízo de cognição sumária, pode-se afirmar, com segurança, que o posicionamento então adotado pela Segunda Seção do STJ, firmado ainda sob a égide da redação original do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, já flexibilizava o § 4o, de seu art. 6o da lei, que era, de igual modo, peremptório em preceituar: "a suspensão de que trata o 'caput' deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias.

Se assim é, mostra-se prematuro compreender que a modificação da redação do dispositivo legal - que guarda, em última análise, o similar comando a respeito da retomada das execuções após o fim do stay period, sobre o qual se formou a compreensão quanto à necessidade de sua flexibilização - importaria, de fato, a alteração do atual entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, é possível reconhecer que o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem encontra-se, ao menos em tese, dissonante do atual posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça -
sem prejuízo de futura e necessária deliberação colegiada que considere os contornos dados pela Lei n. 14.112/2020 -, cuja subsistência enseja evidente risco de dano irreparável à parte requerente, conforme se passa a demonstrar, a partir da análise pontual dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência postulada.

Nos termos do art. 49, § 3o da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujo respectivo contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos bens de capital que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso em que não será dado ao credor, de imediato, vendê-los ou retirálos do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com a parte final do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigurase possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao credor em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro.

Registre-se que a Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujo respectivo contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, acentuou que os "bens de capital", essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period.

De acordo com o entendimento sufragado pela Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO (julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018), para se caracterizar como bem de capital, este precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verificou-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo.

Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, concluiu-se não ser possível atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period (ou do período em que retido), o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.

A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, a Terceira Turma do STJ adotou integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu estar-se diante de determinado bem de capital), de que
"bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.

Na hipótese, pelo que se pode depreender das peças acostadas nos presentes autos, não há controvérsia quanto à extraconcursalidade do crédito titularizado pela parte ora requerida (advindo de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, com cláusulas de irrevogabilidade ou de irretratabilidade), tampouco quanto à qualificação do bem imóvel rural como bem de capital, no caso, essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos.

Discute-se, propriamente, se o decurso do prazo estabelecido no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, por si, autoriza a retomada das demandas executivas movidas contra o devedor.

Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem - ainda que sob a ótica da nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, sem prejuízo de indispensável deliberação colegiada que considere pontualmente seus termos - desborda, em tese, do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual
"o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda".

Presente, pois, a propalada aparência do bom direito.

No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostra-se devidamente evidenciada nos presentes autos,
ante o bloqueio de considerável quantia, que segundo a ótica do Juízo da recuperação judicial (de primeira instância), compromete o desenvolvimento da recuperação judicial.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, defiro o pedido de tutela provisória para conferir efeito suspensivo ao recurso especial, pendente de distribuição a esta Corte de Justiça, determinando-se, nos moldes requeridos, seja
sobrestado o prosseguimento da Execução n. 10001367-71.2019.8.0009 até o julgamento final do recurso especial.

(...)”. destaquei

Nesse cenário, como não foi interposto Embargos de Declaração pelas partes no Pedido de Tutela Provisória n. 3836-MT junto ao Superior Tribunal de Justiça, quanto a eventual determinação de liberação de valores e não houve retorno do pedido de orientação solicitadas por este Relator, cabe agora, a aplicação do §3o., do artigo 498 do CPC, que prevê
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjunção de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
e, conforme já assinalou a Ministra Nancy Andrighi, do STJ, na interpretação do dispositivo da decisão,
“deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo”
(REsp no 818.614/MA, DJ de 20/11/2006).

Assim sendo, necessário verificar o teor “dos pedidos” contidos na inicial da Tutela Provisória n. 3836-MT.

Extraem-se as seguintes fundamentações e pedidos (id. 130213665):

alegação de
“gravíssimo dano existente, de difícil ou improvável reparação e da probabilidade”
; requereu a liberação do crédito concursal bloqueado em execução autônoma; que os valores são essenciais para a manutenção da atividade empresarial, que estão em recuperação judicial; o magistrado da recuperação judicial reconheceu a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial; que a constrição inviabilizará a atividade a atividade empresarial, em benefício de um único grupo de credores; que em 7/12/2.020, o juiz da recuperação judicial reconheceu que o bloqueio e penhora de ativos inviabilizará o soerguimento da recuperanda; que o simples decurso do prazo legal de 180 dias não permite a retomada das execuções; que o bloqueio prejudicará trabalhadores, fornecedores, o não cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial; e, ao final requereu
“a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, com a determinação de suspensão dos efeitos do v. acórdão e consequente liberação dos valores constritos no bojo da execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Colíder/MT”.

Nesse cenário, tenho que assiste razão ao juiz singular.

Isso porque, conforme registrei, o pedido é claro a respeito da essencialidade dos valores bloqueados, possibilidade de risco irreparável a recuperação judicial e ao plano de recuperação e, embora não haja menção expressa quanto a liberação dos valores pelo Ministro Relator, o pedido de tutela foi deferido, registrando a considerável quantia bloqueada e a existência de decisão anterior do juízo da recuperação judicial quanto a essencialidade do crédito à recuperação judicial.

Sob outro aspecto, não se pode olvidar que, compete ao juízo universal da recuperação deliberar a destinação do patrimônio da recuperanda, e, no caso, aquele juízo assim já havia declarado desde 07/12/2.020; vejamos:

“4. Em atenção ao pedido de ID. 45045744, determino a suspensão de eventual ato expropriatório deferido pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, referente aos autos sob n. 1001367-71.2019.8.0009, visto que o bloqueio e a penhora de ativos financeiros dos recuperandos inviabilizará seu soerguimento, o que vai de encontro aos objetivos fixados na Lei n. 11.101/2005.

4.1. Com efeito, consoante entendimento do STJ (REsp n. 1.867/694-MT), a validação de constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional, esvaziaria por completo a recuperação judicial. Isto porque o levantamento de valores visa especificamente a reestruturação e o soerguimento econômico-financeiro dos recuperandos. E não a quitação de débitos de credores específicos, em detrimento a todos os demais credores.

4.2. Oficie-se imediatamente ao r. Juízo dando conhecimento da presente decisão.”.

Decisão esta que, em 2.021, foi mantida pelos mesmos fundamentos, após novo pedido de id. 57439940 (autos originários).

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) destaquei

Se não bastasse, na mesma recuperação judicial, contudo, no julgamento do Resp.

REsp n. 1.867/694-MT, na qual envolve outro credor (FIAGRIL LTDA), o Ministro Relator Marco Aurelio Bellizze, perfilhou que
“reconhecida a nulidade absoluta dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, a consequência imediata do ‘decisum’ é, naturalmente, o restabelecimento do ‘status quo ante’, o que se dá a partir da disponibilização dos bens arrestados às recorridas, sob o critério e supervisão do Juízo da recuperação judicial”.

Tal entendimento também pode ser utilizado no caso, pois, ainda que em cognição sumária, o Ministro Relator da Tutela Provisória n. 3836-MT, reconheceu a probabilidade do direito do postulante, de que o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, portanto, o bloqueio efetivado na execução individual, se deu de forma irregular, devendo haver o restabelecimento do “
status quo ante
”, ou seja, a liberação, nos termos da decisão agravada.

Por fim, não há falar em multa por litigância de má-fé, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada, autorizando a liberação do valor, devendo ser informado ao juízo universal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022